Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718872-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: M. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEILLA MACEDO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIAGNÓSTICO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. ÓRTESES E PRÓTESES. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. PROCEDIMENTO SUBSTITUTIVO DE CIRURGIA. EXCEÇÃO DO ART. 10, VII, DA LEI N. 9.656/98 NÃO CONFIGURADA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Código Civil preconiza que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé (art. 113), e que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente (art. 423), sendo nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio (art. 424), sem que se descure da autonomia da vontade e do equilíbrio econômico contratual (art. 421). Ainda, o CPC define, na aplicação da lei ao caso concreto, que o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum (art. 8o), de acordo com a Constituição Federal (art. 196 a 200). 3. A Lei n. 9.656/98 determina a obrigatoriedade de fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso do tratamento cirúrgico. Ao seu turno, a indicação de tratamento com uso de órtese e próteses como substitutivo de procedimento cirúrgico, não caracteriza a hipótese de exclusão de cobertura, inserta no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98 e Regulamento da ANS. Precedentes. 4. Eventual controvérsia acerca do caráter exemplificativo ou não do Rol da ANS perdeu relevância em razão da superveniência da Lei n. 14.454/2022, que dispõe que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 10, inciso VII, da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a despeito das disposições do contrato existente entre as parte e na legislação, a turma julgadora reconheceu a obrigação do fornecimento de custeio de órteses e próteses não ligada a ato cirúrgico para fins de melhora na qualidade de vida da recorrida. Defende não ser abusiva a negativa de cobertura, uma vez que a ANS desobriga os planos de saúde a fornecerem órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico. Sustenta que a manutenção da decisão combatida ocasionará ofensa aos princípios do equilíbrio econômico e da função social do contrato, uma vez que estará onerando demasiadamente uma das partes, em favor da beneficiária, ora recorrida, podendo prejudicar todos os demais beneficiários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer prioridade na tramitação do presente feito, haja vista ser a recorrida criança acometida por enfermidade grave. Pleiteia, ainda, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10, inciso VII, da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conquanto se depreenda da leitura do dispositivo legal que as operadoras de planos de saúde estão autorizadas a negar fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, há que se interpretar a norma consoante criteriosa avaliação, observando os fins aos quais se destinam os aparatos e o ordenamento jurídico, sistematicamente considerados. Observe-se, a título de ilustração, que, nos casos envolvendo próteses mamárias (após cirurgia bariátrica), dada a sua finalidade, tem se assentado, na jurisprudência, o seu caráter restaurador, terapêutico e não simplesmente estético, uma vez comprovada a necessidade de cirurgia reparadora, por indicação médica, para corrigir deformidades originadas de cirurgia bariátrica (retirada de excesso de pele, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor). Nessa mesma linha, in casu, a negativa de cobertura dos equipamentos recomendados pelos profissionais que atendem a autora/apelante é desarrazoada, pois, conquanto não diretamente associados a qualquer procedimento cirúrgico, eles se mostram essenciais para proteger o crescimento ósseo da infante, possibilitando ou mitigando transtornos que podem ser prevenidos por meio do uso de órteses e próteses, como se verifica, v.g., do seguinte trecho do relatório médico de fl. 2 ID 41444397, in verbis: “Para que o trabalho de reabilitação seja realizado de maneira adequada e completa são necessários equipamentos que auxiliam o posicionamento correto das articulações, proporcionando a sua adequação postural. Posturas viciosas decorrentes da fraqueza de grupos musculares específicos característicos da AME acarretam encurtamentos, atrofias contraturas e deformidades que podem ocasionar uma condição limitante ou até uma prescrição cirúrgica.” Consoante parecer da d. Procuradoria de Justiça, “o relatório médico neurológico de ID 41444390 atesta a imprescindibilidade do tratamento, sob risco de que a perpetuação da assimetria decorrente de seu diagnóstico de “Atrofia Muscular Espinhal tipo I” implique consequências funcionais decorrentes da alteração da conformação óssea dos seus membros. Assim, a parte recorrente logrou comprovar a necessidade do tratamento médico vindicado, conforme diversos relatórios e documentos médicos juntados aos autos (ID 41444391 a ID 41444401)” (p. 7 ID 41606461). É por particularidades assim, com amparo na razoabilidade, que a jurisprudência se sedimentou no sentido de que a seguradora de saúde não deve limitar as possíveis alternativas para o restabelecimento da saúde do segurado, não sendo, pois, cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010; REsp 1.813.858 – SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI j: 28/5/2019). Vale ressaltar que a Lei n. 9.656/98 determina a obrigatoriedade de fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso do tratamento cirúrgico; ao seu turno, considerando o contexto exposto, a indicação de tratamento com uso de órtese como substitutiva de procedimento cirúrgico não caracteriza a hipótese de exclusão de cobertura, inserta no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98 e Regulamento da ANS. Cabe registrar que eventual controvérsia acerca do caráter exemplificativo ou não do Rol da ANS perdeu relevância em razão da superveniência da Lei n. 14.454/2022, publicada em 21/09/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/98, que possuem a seguinte redação: “§ 12.O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais” – grifo nosso. Dessa forma, a simples ausência do procedimento ou evento no rol da ANS não pode ser alegada pela operadora do plano de saúde como óbice para cobertura contratual, mormente na espécie, quando o procedimento solicitado representa, segundo o médico-assistente, a alternativa viável para salvaguardar a saúde da paciente, de 4 anos de idade (ID 46329164). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE COBERTURA MÍNIMA EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA CRANIANA. ART. 10, VII, DA LEI N° 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. 1. A cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional não encontra obstáculo nos artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1o, VII da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021, visto que, apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade, evitando consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.893.445/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023). Logo, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1974371/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/11/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015, bem como que que todas as intimações da parte recorrida sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023